Tribunal: STF
Processo: RE 92799
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
COMPETÊNCIA. ART.132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EM SE TRATANDO DE AÇÃO DE ALIMENTOS EM QUE SE DISCUTE FILIAÇÃO NÃO
SE APLICA O OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO
DO S.T.F.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 132 DO C.P.C., UMA
VEZ QUE, SEGUINDO O ACÓRDÃO RECORRIDO INTERPRETAÇÃO SUSTENTADA EM
OUTROS TRIBUNAIS DO PAIS, SE APLICA A SÚMULA 400.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.